Tribunal: TJMT
Processo: 0004237-35.2017.8.11.0023
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004237-35.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO DOS SANTOS SERRA - CPF: 299.060.911-34 (APELANTE), ARLON DE SOUZA PORTO - CPF: 621.910.391-20 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA RUFINO DE CARVALHO - CPF: 621.882.751-87 (APELANTE), RAIMUNDO DE TAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. LEGITIMIDADE DO AUTOR. NÃO DEVOLUÇÃO AMIGÁVEL. FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse, cumulada com pedido reivindicatório. Os apelantes alegam ser proprietários de imóvel urbano adquirido em 1986, localizado em Peixoto de Azevedo/MT, e afirmam que o réu, que residia no local para cuidar do imóvel durante a ausência dos autores, recusa-se a devolvê-lo e não paga aluguel. Afirmam também que o réu não contestou a ação. O pedido principal é a procedência da ação, com a consequente reintegração dos autores na posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em discussão: analisar a pertinência do pedido de reintegração de posse e reivindicação do domínio sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia não se aplica quando não há citação válida do demandado. No caso, o oficial de justiça não conseguiu citar o requerido em duas tentativas, pois o imóvel estava fechado e vizinhos informaram que ele estaria em outra cidade.

A posse do demandado sobre o imóvel, bem como o alegado esbulho, requerem instrução probatória, máxime se o imóvel permaneceu fechado nas tentativas de citação e, posteriormente, apenas o filho do requerido foi localizado no local.

Nos termos dos artigos 1.210 e 1.228 do Código Civil, o proprietário tem o direito de reivindicar a posse em caso de esbulho, sendo cabível a ação reivindicatória quando há posse injusta por terceiro.

Considera-se adequado o provimento parcial do recurso, a fim de determinar o retorno dos autos à origem para citação do demandado, ainda que por edital, possibilitando o prosseguimento da ação com a devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida impede a decretação de revelia do demandado.

O direito de reivindicar a posse em caso de esbulho é garantido ao proprietário que demonstra sua titularidade e a ausência de posse legítima do ocupante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.210 e 1.228; CPC, art. 344.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por BENEDITO DOS SANTOS SERRA e outros de sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada contra RAIMUNDO DE TAL.

Diz que
demonstrou com documentos, inclusive Escritura Pública lavrada em Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT (matr. 968)

que em 02 de outubro de 1986, adquiriu o Lote no 04, Quadra 06, localizado na Rua Travessa E, no 77, Bairro Alvorada, em Peixoto de Azevedo.

Anota que no Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, referido lote encontra-se registrado em nome do Autor, sob Matrícula 4699, Inscrição 00006623.001.011.006.0004.001, localizado à Rua Tancredo Neves (antiga Travessa Castanhal) no 77, bairro Alvorada.

Afirma que em março de 2005 resolveu ir para o Maranhão, juntamente com sua esposa, e deixou requerido residindo no local, a fim de cuidar da propriedade e ao retornar para Peixoto de Azevedo/MT, procurou o requerido para fazer um acordo sobre os aluguéis devidos e a devolução do imóvel. Contudo, o requerido recusa-se a devolver o imóvel ou realizar qualquer tipo de acordo.

Explica que, sem conseguir reaver o imóvel, ajuizou a presente ação, onde o demandado não contestou a ação.

Reclama da ausência de declaração da revelia pelo juízo, bem assim da ausência de análise das provas do processo. A par disso, pede seja aplicado o artigo 344 do CPC

Discorre acerca do direito de ajuizar ação possessória; do esbulho sofrido e respectiva data.

Ao final, pede seja provido o recurso para julgar procedente a ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Apelo interposto por BENEDITO DOS SANTOS SERRA e outros de sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada contra RAIMUNDO DE TAL.

Observa-se que o autor, ora apelante, ajuizou Ação Reivindicatória consubstanciada em Reintegração de Posse e Domínio de Bem imóvel em 2018, sob argumento de que deixou o requerido morando na casa desde 2005 apenas para que o mesmo cuidasse da residência enquanto ele estivesse fora e que, o mesmo se recusa a devolver o imóvel, bem como não lhe pagou aluguel pelo tempo que usou o bem.

Por primeiro, não há falar em revelia porque o demandado não foi citado. Por oportuno, colaciona-se fragmento da r. sentença:

“(...)

Sobreveio certidão do oficial de justiça, informando que esteve na residência em duas oportunidades, sendo que em ambas a casa estava fechada
. Ademais,
foi informado por vizinhos de que o requerido teria ido para a Cidade de Sorriso – MT
procurar trabalho e não informou a data do seu retorno (id. 50744236 – 13). (...)”.

No caso, a prova documental dá conta que o autor é
o legítimo proprietário do aludido imóvel (escritura de compra e venda, matrícula do imóvel e comprovantes de IPTU do imóvel), além do esbulho praticado que, por sua vez, ao que tudo indica, está caracterizado pela precariedade desde a não devolução amigável do imóvel.

A posse do demandado sobre o imóvel é matéria que demanda instrução probatória na origem, máxime se o oficial de justiça esteve no imóvel por duas vezes, no ano de 2018 e 2019, e certificou que
a casa estava fechada e que
o
requerido o requerido teria ido para a Cidade de Sorriso – MT procurar trabalho e não informou a data do seu retorno.
Adiciona-se que apenas no ano de 2020, ou seja, após as tentativas de citação frustradas, em vistoria no local, localizou-se o filho do demandado, Jefferson Gomes Silva, o que caracteriza o alegado esbulho.

Com efeito, os artigos 1210 e 1228 do Código Civil conferem o direito de reivindicar a posse em caso de esbulho e estabelecem o direito do proprietário de reivindicar o bem de quem o possua injustamente.

A ação reivindicatória é o meio processual correto para os autores, proprietários que perderam a posse de sua propriedade para o demandado sem justificativa legal. Diante disso, mostra-se correta a ação com base no direito de propriedade registrado e na ausência de comprovação de direito possessório do demandado.

De modo que o provimento do apelo é medida adequada, a fim de propiciar a citação do requerido, ainda que por edital, para permitir que a ação reivindicatória prossiga até seus ulteriores termos, com a devida instrução probatória.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para reformar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o devido processamento da
Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse e Domínio de Bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024